Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009538-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SILVA BEZERRA - CPF: 020.575.101-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PEREIRA SANTOS - CPF: 703.287.131-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009538-05.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIREIA SOUZA MATOS
IMPETRANTE: RODRIGO LIMA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA MERCANCIA DE DROGAS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indícios suficientes a apontar o envolvimento da paciente com a prática dos crimes que lhe foram imputados, em especial com a propriedade do estupefaciente apreendido, desautoriza a decretação da prisão preventiva, podendo ser substituída por outras medidas menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009538-05.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIREIA SOUZA MATOS
IMPETRANTE: RODRIGO LIMA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Lima Teixeira, em favor de Mireia Souza Matos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

O impetrante aduz que a paciente é
“tecnicamente”
primária, de bons antecedentes, com bom comportamento no meio social, dedicando-se
“nos últimos dias”
ao cuidado de seus filhos.

Consigna que possui residência fixa, com dois filhos menores de doze anos de idade que necessitam de seus cuidados, não se fazendo presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Salienta que a casa da paciente não possui muros, razão pela qual
“qualquer pessoa poderia ingressar em seu terreno e esconder a dita substância”
, asseverando que a pessoa do coautuado Sebastião assumiu a propriedade da droga, e que a escondeu sem que ela soubesse.

Assinala que cento e dezessete pessoas assinaram abaixo-assinado aprovando a conduta da paciente.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, contrariando o art. 226 da CF, e converteu o flagrante em segregação cautelar com fundamento na suposta gravidade abstrata e hediondez do delito, sem apontar fatos concretos que justifique a medida.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

A liminar foi parcialmente deferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009538-05.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto o impetrante não tenha instruído a petição inicial com fotocópia do auto de prisão em flagrante, em consulta ao Sistema PJe verifiquei que a GU PM de Luciara recebeu ligação anônima, dando conta de que em uma residência localizada na Av. Amazonas havia intensa movimentação de jovens, e que era possível sentir um forte odor de maconha exalando do referido imóvel.

Segundo asseverado pela PM Heloisa Pérola na fase extrajudicial,
“durante a realização de rondas no perímetro urbano, passou em frente ao endereço acima mencionado que não possui muro, momento em que sentimos o cheiro característico denunciado e conseguimos avistar três indivíduos, sendo duas mulheres e um homem, sentados em volta de uma mesa. Ao perceberem a aproximação da guarnição policial, esboçaram atitude suspeita, certo nervosismo e apreensão, sendo que uma das suspeitas, ao ver uma policial militar feminina, entrou em pânico e chegou a levantar, fazer menção de sair e voltar a sentar no local onde estava”
.

Assim,
“diante da atitude suspeita foi realizada a abordagem, a Policial Militar Sargento PM Pérola, executando a busca pessoal, sentiu uma das suspeitas tremendo e a viu olhando para uma caixa de sapatos em cima de uma mesa”
.

A PM indagou à suspeita se havia algum material ilícito, tendo ela respondido negativamente,
“e afirmou que poderia entrar e olhar se quisessem”
.

Na referida caixa foram encontrados: 5 [cinco] pinos cônicos contendo em seu interior uma substância análoga à cocaína; 2 [dois] sachês de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 20g, além de 96 pinos vazios.

Os policiais constataram, ainda,
“que havia uma terra revirada no quintal”
, onde encontraram
“parte de um saco de lixo”
, no qual foram apreendidos:

1) – 11 [onze] porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 382g;

2) – 2 [duas] porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 43g;

3) – 1 [um] tablete de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 1,05kg;

4) – 1 [um] pino contendo em seu interior uma substância de pó branco, análoga à cocaína.

Na fase inquisitorial, uma das suspeitas, de nome Larissa Pereira Santos, declarou:

“QUE quanto aos fatos narrou que
estava na residência de MIREIA
, com ela e FELIPE ingerindo bebida alcoólica no fundo da casa, na cozinha na área externa; QUE na casa também
estava a filha de MIREIA com BRUNO ESTEVES
; QUE a Polícia Militar chegou e abordou a interrogada, MIREIA e FELIPE; QUE a interrogada é prima do FELIPE, teve um relacionamento breve com SEBASTIÃO e é apenas amiga de FELIPE; QUE
perguntada de quem é a droga que estava na caixa de sapato, respondeu que SEBASTIÃO teria dito a todo instante que era dele, inclusive afirmou ser o dono de toda a droga quanto estavam detidos no núcleo da PM em Luciara
; QUE
a interrogada declara não ter conhecimento de que havia droga enterrada na casa, mas acredita que a droga enterrada também seja de SEBASTIÃO
; QUE é amiga de MIREIA há aproximadamente 3 anos entre idas e vindas; QUE perguntada qual é relação entre MIREIA e SEBASTIÃO, esta respondeu que eles são amigos, mas não sabe o grau de amizade; QUE perguntada se é usuária, respondeu que já usou maconha, mas agora parou; QUE perguntada qual seu meio de subsistência, respondeu que recebe pensão de sua mãe e reside com sua genitora; QUE perguntada onde estavam as balanças de precisão e os pinos vazios, respondeu que não sabe dizer onde estavam; QUE perguntada o que estavam fazendo na residência, respondeu que estavam bebendo desde as 14 horas e depois ligaram chamando FELIPE; QUE perguntado se a casa é murada,
respondeu que não tem muro, é aberta
; QUE perguntada se o som na residência estava ligada, respondeu que sim, mas não estava tão alto; QUE perguntada se tem convivência com BRUNO ESTEVES, pai da Alice, filha da MIREIA, respondeu que não, ele não frequenta a casa; QUE perguntado se já presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não,
mas já ouviu na cidade que ele é traficante
”.

A paciente,
Mireia Souza Matos
, também confirmou que a droga pertencia a Sebastião, como se vê:

“QUE quanto aos fatos narrou que estava em sua residência na companhia de LARISSA e ficaram durante todo o dia bebendo; QUE depois chamaram FELIPE; QUE quando da chegada da Polícia Militar, estavam todos sentados na cozinha/área externa bebendo e ouvindo música; QUE
a casa não possui muros
e a música não estava alta; QUE na residência estava ainda, sua filha com BRUNO ESTEVES, de apenas 3 anos de idade; QUE perguntada quem mais reside na casa com a interrogada, essa
respondeu que mora somente ela e sua filha de 3 anos
; QUE perguntada com que trabalha e como sustenta a residência, respondeu que está desempregada e o custeio da casa é feito com a realização de bicos, a pensão alimentícia paga por BRUNO e umas ajudas da genitora da interrogada; QUE perguntado qual o relacionamento quem tem com os demais presos, respondeu que é só amiga deles, LARISSA e FELIPE são primos e
LARISSA estava ‘ficando’ (relacionamento aberto) com SEBASTIÃO
; QUE perguntado de quem era a droga que estava na caixa de sapato, respondeu que
é de SEBASTIÃO
, que inclusive,
ele mesmo teria afirmado
quando da prisão deles na cidade de Luciara,
ser o dono de toda a droga apreendida
; QUE perguntado de quem era a droga que estava enterrada no quintal, respondeu que
também é do SEBASTIÃO
, que
nem mesmo sabia que SEBASTIÃO havia guardado essas coisas em sua residência
; QUE a interrogada não tranca a porta de sua casa e
SEBASTIÃO tem total liberdade para entrar e sair da residência
; QUE perguntado quem mais teria ido na residência, ontem antes da abordagem policial, respondeu que
SEBASTIÃO esteve lá, mas no período da tarde apenas
; QUE perguntado onde estariam as balanças de precisão e os pinos, respondeu que as balanças não viu onde estavam, mas os pinos estavam dentro da caixa de sapato com a droga; QUE perguntada se é usuária, respondeu que já usou maconha, mas que agora parou e não está usando drogas mais; QUE não são usuários de crack ou cocaína; QUE perguntado
com quem ficou a criança quando da sua prisão, respondeu que ela ficou com seu tio conhecido por ‘EMPENADO’ e este irá entregar a criança para a avó
; QUE perguntada se já presenciou
SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não, mas já ouviu muito na cidade que ele é traficante
”.

O outro coautuado, Felipe Silva Bezerra, também disse
“acreditar”
que a droga pertencia a Sebastião.

Por fim, Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

O juízo plantonista da Comarca de São Félix do Araguaia, em 4/3/2023, por ocasião da audiência de custódia,
acolheu o parecer ministerial
e
concedeu a liberdade provisória
aos autuados: Larissa Pereira Santos,
Mireia Souza Matos
, Felipe Silva Bezerra e Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo, fixando-lhes medidas cautelares diversas.

Posteriormente, em 8/3/2023 [
quatro dias depois
], a 1a Promotoria de Justiça da Comarca de São Félix do Araguaia pugnou pela decretação da prisão preventiva de
todos
os autuados, diante da gravidade concreta da conduta.

Colho de excerto do requerimento ministerial:

“No caso em comento, a necessidade da medida extrema está evidenciada para garantia da ordem pública, uma vez que os requerentes, SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS ARAÚJO,
MIREIA SOUZA MATOS
, FELIPE SILVA BEZERRA e LARISSA PEREIRA SANTOS, tinham em depósito, guardaram substância entorpecente, 1 (um) tablete grande de substância análoga à maconha, 3 (três) porções de substâncias análoga à maconha, 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta-base, 2 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base, 5 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína, 3 (três) balanças de precisão e 96 (noventa e seis) pinos para cocaína vazios, para fins de traficância no
município de Luciara
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de avaliação preliminar (ID. 111489433 - Pág.), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 111489408 - Pág. 2).

Rememora-se que os agentes militares receberam denúncias de que na referida residência havia o comércio ilegal de entorpecentes, sendo certo que ao chegarem no local perceberam o odor característico de maconha, e assim empreenderam diligências e efetuaram a apreensão de drogas e apetrechos para o comércio ilegal.

Frisa-se que pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida e pelo forte odor exalado na residência é
inacreditável presumir
que qualquer um deles seja inocente e não sabiam da existência dos entorpecentes naquele local.

É bom lembrar que é dever do Estado, com base no caráter multifuncional dos direitos fundamentais, intervir em benefício da sociedade, ameaçada por indivíduos cuja periculosidade é manifesta.

Não se pode olvidar que prisão preventiva para a garantia da ordem pública, já que é por meio dela que a segurança da coletividade é acautelada, preservando, outrossim, um dos fins do processo, qual seja: a paz social.

Nesse contexto, considerando que o direito a segurança é imprescindível para o bom desenvolvimento de uma sociedade, a prisão preventiva para restabelecer a ordem pública abalada, é a medida pertinente.

Portanto, em razão da
quantidade
e as
naturezas
das drogas, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado (preparadas para comércio) e dos
petrechos para preparo dos entorpecentes
, aliada ao
modus operandi
do acusado, necessário se faz a decretação da sua prisão preventiva em
razão da gravidade em concreto
. Trata-se da
maior apreensão de drogas na comarca
.

Narra o Comandante da PM que os moradores estão receosos de represália em razão do apoio da população à polícia militar. Igualmente, há grave risco para as famílias dos referidos policiais militares, diante do
modus operandi
agressivo do grupo criminoso e em razão de morarem em uma cidade com, aproximadamente, 2 mil habitantes, o que ocasiona uma aproximação indesejada com os associados para o tráfico.

Informa, ainda, que a soltura dos agentes causou prejuízos à pacata cidade, visto que toda a comunidade está temorosa. Inclusive, informa a polícia militar que não possui efetivo suficiente para realizar a segurança do local, em razão da periculosidade dos investigados.

Ademais, registra-se que ação delituosa como tráfico de entorpecentes causam enormes prejuízos, não apenas materiais, mas também institucionais, geraram grande instabilidade no meio social. E, nesse contexto, a paz pública está gravemente ameaçada, caso não sejam tomadas as providências cautelares necessárias para estancar a atuação dos traficantes. Assim, visando restabelecer a garantia da ordem e saúde pública, se faz necessário a decretação da prisão da custódia cautelar, ao menos por ora”.

Com base no requerimento formulado, o juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia decretou a prisão preventiva da paciente e de Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo, nos seguintes termos:

“Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Parquet atuante nesta Comarca, formulou REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA em face de LARISSA PEREIRA SANTOS - CPF: 703.287.131-39,
MIREIA SOUZA MATOS
- CPF: 062.659.571-12, FELIPE SILVA BEZERRA - CPF: 020.575.101-66 e SEBASTIÃO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89, em razão da prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a acusação que:

No dia 3 de março de 2023, por volta das 20h00, a guarnição da polícia militar realizava rondas, quando receberam uma denúncia anônima de que em uma residência localizada na Avenida Amazonas, aos fundos da Igreja Católica e próxima a Escola Estadual Juscelino Kubitschek, havia uma grande movimentação de pessoas, assim como que estava exalando forte odor similar ao da maconha. Em razão disso, os policiais militares prontamente se deslocaram ao local informado, ocasião em que sentiram o odor característico ao da maconha, bem como a presença de suspeitos na frente da residência, os quais demonstraram excessivo nervosismo. Assim, devidamente compromissados com o exercício de suas funções, os agentes militares procederam com a abordagem dos suspeitos, os quais demonstraram nervosismo demasiado olhando sempre para uma caixa de sapatos que estava sobre a mesa. Questionados, os suspeitos informaram que não havia nada de ilícito e que os agentes poderiam adentrar na residência para conferir. Assim foi feito, sendo certo que ao contrário do alegado pelos suspeitos, havia dentro da referida caixa substâncias entorpecentes (cocaína e maconha). Prosseguindo-se às buscas, os agentes militares localizaram do lado de fora da residência um saco de lixo contendo 11 (onze) porções de substância análoga a maconha, cujo peso aproximado é 383 g (trezentos e oitenta e três gramas), 2 (duas) porções de substância análoga
cannabis sativa
(maconha), pesando aproximadamente 43 g e 1 (um) tablete de substância análoga
cannabis sativa
(maconha) pesando 1,05 kg. Registra-se que a ocorrência resultou na apreensão de 1 (um) tablete grande de substância análoga à maconha, 3 (três) porções de substância análoga à maconha, 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta- base, 2 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta -base, 5 (cinco) pinos de substância análoga à cocaína, 3 (três) balanças de precisão.

Após a prisão, os flagrados
foram liberados mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas
(ID 111488278).

Posteriormente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva dos investigados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de representação pela prisão preventiva de LARISSA PEREIRA SANTOS - CPF: 703.287.131-39,
MIREIA SOUZA MATOS
- CPF: 062.659.571-12, FELIPE SILVA BEZERRA - CPF: 020.575.101-66 e SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89, em razão da prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva:

[...]

Inicialmente, cabe analisar a existência do crime e os indícios de autoria.

Em relação à materialidade, os elementos dos autos indicam que, de fato, havia traficância no local e nas datas indicadas, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os instrumentos que acompanhavam as substâncias entorpecentes no momento da apreensão.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão de ID 111489408 e das imagens de ID 111489434, que foram apreendidos, além das substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e pasta base), 96 (noventa e seis) pinos de cocaína vazios e 3 (três) balanças de precisão.

Desse modo, à luz dos elementos existentes nos autos, constata-se a materialidade do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à autoria,
há indícios suficientes em relação aos representados MIREIA SOUZA MATOS
- CPF: 062.659.571-12 e
SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
- CPF: 061.201.411-89.

Justifico que, no que toca aos investigados LARISSA PEREIRA SANTOS - CPF: 703.287.131-39 e FELIPE SILVA BEZERRA - CPF: 020.575.101-66, muito embora
estivessem no local
, não há, até então, elementos indiciários contundentes no sentido de que ambos concorriam para a prática efetiva do delito de tráfico de drogas, apesar de haver suspeitas.

Pois bem. Os indícios de autoria em relação ao investigado SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89 são latentes, eis que os investigados Mireia, Larissa e Felipe (ID 111489412, 111489415 e 111489418), ao serem interrogados em sede policial, assistidos por advogado constituído, declararam, de forma uníssona, que as drogas a instrumentos apreendidos
eram de propriedade de SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO
.

Por sua vez, os indícios de autoria recaem sobre
Mireia
, pois, conquanto tenha
negado a propriedade das drogas apreendidas
, é fato que as substâncias e os instrumentos
foram encontrados em sua residência
.

Além disso, declarou a própria investigada Mireia que
tinha conhecimento que Sebastião é traficante
, mas mesmo assim deixa que ele tenha acesso livre a sua residência, onde mora com seu filho de apenas 3 (três) anos de idade.

Dessa maneira,
mesmo que Mireia não seja a proprietária das substâncias e instrumentos apreendidos
, é possível concluir, pelo menos a princípio, que
ao menos guardava ou mantinha em depósito, conscientemente, as drogas e os instrumentos apreendidos
(petrechos para a traficância)

São esses, portanto, os indícios de autoria que recaem sobre MIREIA SOUZA MATOS
- CPF: 062.659.571-12 e SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89.

À vista disso, estão devidamente demonstrados os requisitos existência de crime e indícios de autoria.

Comprovada a materialidade e os indícios de autoria, analisa-se se estão satisfeitos os demais requisitos da prisão preventiva.

Em conformidade com todo exposto, verifica-se que a liberdade dos investigados tem colocado em risco a ordem pública da Cidade de Luciara,
haja vista a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, bem como os instrumentos, que demonstram a habitualidade
no fornecimento local de drogas.

Ademais, especificamente sobre o investigado SEBASTIÃO, os relatos são no sentido de que
ele é conhecido como traficante na Cidade
que tem cerca de 2.000 (dois mil) habitantes. Assim, se é conhecido dessa forma, é que o faz regularmente e com habitualidade, razão pela qual revela-se latente o risco à ordem pública local.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que está preenchido o requisito
‘garantia da ordem pública’
quando a quantidade e variedade da droga, bem como o contexto da apreensão revelam-se graves.

[...]

Prosseguindo, a conduta perpetrada também merece ser repreendida, com o objetivo de garantir a ordem pública, visto que a apreensão de drogas analisadas nestes autos
foi a maior já realizada na Cidade de Luciara/MT
(ID 111836637, 111836638 e 111836639), o que demonstra o grande abalo a que a comunidade local está submetida, posto que a cidade é conhecida pela tranquilidade, sem situações dessa natureza.

Dessume-se, do caso em epígrafe, que o Comandante da PM aduziu que
os moradores estão receosos de represália em razão do apoio da população à polícia militar
. Igualmente, há grave risco para as famílias dos referidos policiais militares, diante do
modus operandi
agressivo do grupo criminoso e em razão de morarem em uma cidade com, aproximadamente, 2 mil habitantes, o que ocasiona uma aproximação indesejada com os associados para o tráfico. Informa, ainda, que a soltura dos agentes causou prejuízos à pacata cidade, visto que toda a comunidade está temorosa. Inclusive, informa a polícia militar que não possui efetivo suficiente para realizar a segurança do local, em razão da periculosidade dos investigados

Dessa forma, a prisão preventiva é necessária também para
impedir a propagação de condutas dessa natureza
, impedindo-se que os investigados deem continuidade na prática criminosa, que ocasiona medo e tensão nos moradores da Cidade.

Ressalte-se, inclusive, que, para os fins do art. 35 da Lei 11343/2006 (associação para o tráfico de drogas), exige-se apenas a união de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Denota-se, do acervo probatório carreado aos autos, indícios concretos e robustos acerca dessa eventual junção de desígnios para o fim de exercerem o tráfico de drogas, a ponto de
Mireia ceder sua residência para que Sebastião exerce a mercancia de forma livre e constante, provavelmente
, auferindo algum benefício ilícito com sua conduta consciente.

Nesse contexto, a prisão preventiva é cabível em casos que se mostra necessária a desarticulação de associação para o tráfico de drogas, haja vista o flagrante abalo à ordem pública e a necessidade de frear o avanço criminoso, mormente se tratando de uma cidade que está abalada com o avanço do tráfico de drogas em seus limites.

[...]

Diante de tudo, estão devidamente justificados os requisitos da prisão preventiva.

Em arremate, os fatos que fundamentam a presente decisão são novos e contemporâneos, vez que ocorridos há menos de um mês. Destaca-se, também, que as medidas cautelares diversas não são suficientes em relação aos investigados Mireia e Sebastião.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, considerando o risco que sua liberdade traz à ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de MIREIA SOUZA MATOS - CPF: 062.659.571-12 e SEBASTIAO MACIEL VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 061.201.411-89”.

A autoridade coatora, no bojo do inquérito policial n. 1000614-51.2023.8.11.0017 indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva formulado por
Mireia
e Sebastião, assim fundamentando:

“A
questão cinge-se acerca da necessidade da prisão preventiva.

De início, destaco que as condições pessoais da acusada, por si só, não são capazes de afastar a prisão preventiva, pois, conforme consta dos autos, recai sobre ela a suposta conduta de estar
armazenando/guardando substâncias psicotrópicas em sua própria residência
, onde mora com seu
filho de apenas 3 (três) anos
.

Muito embora a defesa tenha juntado diversas declarações de idoneidade firmadas por pessoas que,
em tese
, residem na Cidade de Luciara, tais documentos não são capazes de desconstituir o juízo acerca da periculosidade social da acusada.

Em primeiro lugar, as declarações são firmadas por pessoas que
supostamente
residem no local, ou seja, não há certeza a respeito de tal fato. Em segundo, a Cidade de Luciara conta com mais de 2 (dois) mil habitantes, portanto, 100 (cem) pessoas não são suficientes para dizer o que abala ou não a ordem pública local.

Mesmo que assim não fosse, a traficância de drogas não causa somente abalo à ordem pública de Luciara, mas de toda a região, que sofre com os impactos negativos que o tráfico de drogas e toda a violência que acompanha tais práticas.

Além disso, o documento de ID 115405489 (Carta Declaratória da Igreja Batista Nacional de Luciara), juntado pela defesa de SEBASTIÃO, aponta que o jovem – que foi autuado junto com MIREIA –
‘foi mais uma vítima destas organizações criminosas que tanto tem destruído famílias no nosso País’
, o que revela a atuação de organizações criminosas no contexto local.

Desse modo, a própria declaração indica que os jovens podem ter sido cooptados para exercer suas atividades em organizações criminosas que atuam diretamente na traficância de drogas e ‘tem destruído famílias no nosso País’, isto é,
os efeitos negativos do tráfico se irradiam por toda a Nação, não se limitando, portanto, ao contexto de Luciara
, razão pela qual as declarações de idoneidade juntadas por ambas as defesas não são capazes de desconstituir o juízo acerca da cautelaridade da medida.

[...]

No caso dos autos, entende-se que a
excepcionalidade
reside nas seguintes premissas:
1.
As drogas apreendidas foram localizadas no quintal da residência de MIREIA, onde ela reside com o filho de 03 (três) anos de idade;
2.
MIREIA, mesmo sabendo que SEBASTIÃO é conhecido como traficante de drogas, não tranca a porta de sua casa e deixa que ele guarde coisas lá (ID 111489415, dos autos n. 1000434-35.2023.8.11.0017);
3.
Há indícios de crime cometido no contexto de
organização criminosa
.

Por fim, ressalta-se que a criança seria entregue à avó, conforme a declaração prestada pela própria acusada em sede policial,
acompanhada de advogado constituído
.

Em relação ao acusado SEBASTIÃO, alega a defesa, em linhas gerais, que ele é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e emprego fixo. Afirma a defesa, ainda, que a conduta do acusado é ilibada perante a sociedade em que está inserido. Com esteio em tais fatos, pugna pela concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

De início, destaco que as condições pessoais do acusado, por si só, não são capazes de afastar a prisão preventiva, pois, conforme consta dos autos, recai sobre ele a conduta de tráfico de drogas, sendo que os relatos são unânimes no sentido de que ele é conhecido como traficante.

Acerca das declarações de idoneidade juntadas pela defesa, a fundamentação é aquela exposta alhures. Acrescento, em relação a SEBASTIÃO, que os demais flagrados foram categóricos ao mencionar que ele é traficante na Cidade de Luciara.

Larissa:
QUE perguntado se já presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não, mas já ouviu na cidade que ele é traficante; (ID 111489412).
Mireia:
QUE perguntada se já presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, respondeu que não, mas já ouviu muito na cidade que ele é traficante; (ID 111489415).
Felipe:
QUE nunca presenciou SEBASTIÃO vendendo drogas, mas todos na cidade comentam que ele é traficante (ID 111489418).

Diante de tudo, há elementos contundentes no sentido de que o acusado tem a narcotraficância como meio de vida, o que impede a concessão da liberdade provisória, pois a conduta apresenta gravidade suficiente para abalar a ordem pública local, regional e nacional.

Assim, não é o caso de revogação da prisão preventiva, vez que as cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelar o meio social subjacente, isto é, o risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública consubstancia-se latente.

Ademais, tratam-se de fatos novos e contemporâneos (ocorridos há menos de noventa dias), erigindo-se, destarte, o pressuposto inarredável a excepcionalidade da segregação cautelar”.

Analisando no caso a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva em relação apenas à paciente,
Mireia Souza Matos
, entendo que
não
subsistem os indícios suficientes de autoria ou de sua participação na prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Antes de tudo, convém salientar que a Polícia Militar de Luciara recebeu informação anônima dando conta de que
“havia constantemente um fluxo de jovens entrando e saindo”
no imóvel da paciente, sendo possível sentir um forte odor de maconha.

Não havia, portanto, pelo menos aparentemente, nenhuma informação – ainda que apócrifa – apontando
Mireia Souza Matos
como responsável pela mercancia de drogas, ou que sua residência funcionasse efetivamente como
“boca de fumo”
.

A toda a evidência, após conhecimento do fluxo de jovens naquela residência e do cheiro que dela exalava, ao invés de realizar campanas, monitoramento, vigilância no local, investigando a fundo se havia movimentação de usuários de drogas no imóvel, ou se ali efetivamente era um ponto de comercialização de entorpecentes, os policiais resolveram abordar as pessoas que lá se encontravam.

Conquanto exitosa a apreensão de grande quantidade de droga
[1]
e de vários petrechos comumente utilizados para mercancia de estupefaciente, não foi possível individualizar a conduta de cada um dos envolvidos, tanto que a autoridade coatora não decretou a prisão preventiva de Larissa Pereira Santos e Felipe Silva Bezerra, pois,
“muito embora estivessem no local,
não há, até então,
elementos indiciários contundentes no sentido de que ambos concorriam para a prática efetiva do delito de tráfico de drogas, apesar de haver suspeitas”.

Os indícios que recaem sobre Mireia resumem-se a dois fatores: 1) – as drogas apreendidas foram localizadas no quintal da residência de Mireia [que sequer murada é]; e, 2) – mesmo sabendo que Sebastião é conhecido traficante de drogas, Mireia franqueava seu livre acesso ao imóvel onde reside.

Não se olvida que Larissa, Mireia e Felipe disseram que as drogas pertenciam a Sebastião.

Conquanto seja comum em situações desse jaez, em que um dos envolvidos na prática da traficância assuma a integral responsabilidade pela droga apreendida, no caso concreto Sebastião não admitiu perante a autoridade policial ser o dono do entorpecente, sendo, porém, delatado pelas demais pessoas que se encontravam no imóvel.

Portanto, inexistindo indícios fortes o bastante para comprovar o envolvimento de Mireia com a droga e os petrechos apreendidos, tampouco sua ligação com Sebastião ou com alguma organização criminosa, não visualizo plausível,
pelo menos por ora
, a manutenção de sua segregação cautelar.

O que há, na atual quadra processual, é apenas mera presunção de seu envolvimento na prática da traficância, notadamente porque a droga estava no imóvel onde fica situada sua residência.

Ainda que seja
“inacreditável presumir”
que Mireia não sabia da existência de droga no imóvel, conforme sustentado pela 1a Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia, entendo que apenas este conhecimento não é motivo bastante para corroborar o envolvimento dela com a prática da mercancia de drogas, notadamente porque não se sabe sequer se ali era um local de esconderijo das drogas, ou era onde efetivamente funcionava uma
“boca de fumo”
.

Ainda: se o local era utilizado apenas e tão somente para esconder as drogas, é possível concluir objetivamente que Mireia sabia que Sebastião utilizava seu imóvel para este fim? Havia entre eles qualquer vínculo ou ela se beneficiava de alguma forma para que o entorpecente fosse ali camuflado?

Não obstante os policiais tenham sentido o odor de maconha quando passaram em frente ao imóvel, este fato não faz presumir que Mireia tenha aderido à conduta delituosa de Sebastião, permitindo que ele fizesse uso de seu imóvel para guardar a droga.

Apesar de reprovável a atitude de Mireia de receber em sua residência uma pessoa reconhecidamente traficante – fato este por ele próprio asseverado em seu depoimento extrajudicial –, ou de franquear livremente seu acesso no imóvel, máxime porque morava com seu filho de apenas 3 [três] anos de idade, não ignoro que existe suspeita de seu envolvimento com a droga apreendida, mas não visualizo,
pelo menos neste momento
, indícios suficientes de autoria ou de participação na prática do crime de tráfico de drogas, muito menos no de associação para o tráfico, a autorizar a manutenção de sua segregação.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Rosana Marra, em seu parecer,
verbis
:

“Excelências, analisando detidamente os autos e as razões que fundamentaram a concessão da medida liminar, verifica-se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente, haja vista que o d. magistrado de piso fundamentou a decisão na necessidade de tutela da ordem pública, e, limitou-se a indicação de elementos genéricos acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico ilícito de drogas e da variedade de substância apreendida.

Cabe salientar, que por mais que as substâncias entorpecentes foram encontradas enterradas no quintal da residência da custodiada, a sua moradia não possui muros, logo qualquer pessoa poderia utilizar do seu terreno para esconder a droga.

Além disso, não foi possível individualizar a conduta dos flagranteados, nem identificar de quem pertencia a substância entorpecente encontrada, no entanto, todos os que foram conduzidos naquela abordagem policial delataram o Sr. Sebastião e afirmaram que a droga pertencia a ele.

Além disso, Excelências, a paciente Mireia Souza Matos, é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, é mãe de 2 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, as quais dependem dos seus cuidados, o que denota, de fato, a desproporcionalidade na conservação da segregação da prisão preventiva, uma vez que a manutenção da paciente no ambiente carcerário nessas circunstâncias pode resultar em consequências muito mais nefastas do que aquelas oriundas de eventual sentença penal condenatória.

Neste contexto, verifica-se que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) se mostram, até então, suficientes ao resguardo da ordem pública, o que afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
MIREIA SOUZA MATOS
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
A maior já realizada na cidade de Luciara, conforme trecho da decisão hostilizada.

[2]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não fazer uso de substância entorpecente; e, (v) não manter nenhum tipo de contato com os demais autuados, Felipe Silva Bezerra, Larissa Pereira Santos e, principalmente, Sebastião Maciel Vasconcelos Araújo, seja ele pessoal, seja por intermédio de redes sociais, em especial, o WhatsApp.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023